Tribunal: TJDFT
Processo: 0012693-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0012693-56.2014.8.07.0001 APELANTE: VIRGINIA DE ASSIS LOPES, DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A ., VIRGINIA DE ASSIS LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, em razão da certidão Id. 12797106, determinou a redistribuição do presente recurso a esta Relatora, por entender que se trata de hipótese prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Em exame dos autos, verifico que a presente Apelação foi distribuída à eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu na data 22.11.2019, ocasião em que esta Relatora estava afastada por motivo de férias. Nesse cenário, dispõe o art. 79, § 1o, do RITJDFT: “Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.” O Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça, no art. 85, dispõe que a distribuição somente será feita entre os desembargadores que estejam em exercício, excluindo-se, assim, aqueles afastados por qualquer motivo, inclusive férias, independentemente do período de afastamento, in verbis: “Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação.” (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Vê-se que o Regimento Interno do RITJDFT veda a distribuição de ações originárias e recursos a Desembargador afastado, devendo a prevenção ser observada somente em relação ao órgão que integra. Com estas breves considerações, tornem os autos à eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora